Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-36.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019072-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÍCIA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PACIENTE REINCIDENTE. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM QUE MORAVA COM AS CRIANÇAS PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO INCAPAZ DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A despeito do poder-dever de substituição da prisão preventiva por domiciliar, disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o caso concreto comporta situação excepcional a justificar a impossibilidade de conceder o benefício, em consonância com os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n.
143.641/SP, notadamente o fato de o delito ter sido praticado, em tese, no interior da residência em que a paciente convivia com seus descendentes, em dissonância com o princípio da proteção integral dos menores.

02. A condição de reincidente paciente e a quantidade/variedade de drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos a fundamentar a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e gravidade concreta do delito.

03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva imposta à paciente
Solange Machado Riguer
.

Em resumo, a paciente, na data de 05/07/2024, foi presa em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, uma vez que os policiais militares encontraram em sua residência 59,83g de substância análoga à cocaína e 353,81g de substância análoga à maconha.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem, após homologar o flagrante, decretou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, bem como indeferiu o pedido da defesa de substituição da medida segregatícia por custódia domiciliar.

Irresignada, a impetrante sustenta que a paciente é genitora de quatro crianças menores de 12 (doze) anos, o que permitiria a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Nesse sentido, destaca que é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Requer, no mérito, a concessão da custódia domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 226378193).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 227590158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 228275158).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 06/07/2024, foi convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do delito
previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com o depoimento do agente estatal Luiz Fernando Pantaleão Martins, na data de 05/07/2024, os policiais militares “
durante patrulhamento tático
(...)
visualizaram em frente a uma residência sem portão dois indivíduos
(...)
que no momento em que viram a viatura policial, arremessaram ao solo a bolsa camuflada e correram para os fundos da residência”
(id. 226071197, p. 15).

Consta do auto de prisão em flagrante que “
de dentro da residência saiu a conduzida identificada como Solange Machado Riguer
” e “
durante a busca visando encontrar os fugitivos, foi localizado um prato e colher com resquícios de possível cocaína
”, além de “
2 (duas) porções de cocaína, totalizando 59,13g (cinquenta e nove gramas, oitenta e três decigramas) e 2 (duas) porções de maconha, totalizando 353,81 (trezentos e cinquenta e três gramas e oitenta e um decigramas)
”.

Diante das circunstâncias fáticas, a paciente foi presa em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, bem com indeferiu o pleito de custódia domiciliar, conforme se observa:

[...] “
Em relação à gravidade concreta do crime praticado pela suspeita, verifica-se que o crime imputado a custodiada é o de tráfico de drogas
, e com ela foram apreendidos 2 (duas) porções de cocaína, totalizando 59,83 g (cinquenta e nove, oitenta e três gramas) e 2 (duas) porções de maconha, totalizando 353,81 g (trezentos e cinquenta e três, oitenta e uma gramas), ou seja, o laudo pericial de drogas apontou que a custodiada foi apreendida com 413,64 (quatrocentos e treze, cinquenta e quatro gramas) de substâncias ilícitas, conforme se vê do laudo de constatação preliminar de droga (Id. 161443046).
Também, verifica-se que a custodiada apresenta inúmeros antecedentes criminais da mesma natureza do crime que lhe é imputado, assim como cumpre executivo de pena pela prática do mesmo crime, conforme pesquisa no sistema do PJE (Autos n°. 2001312-28.2024.811.0042, 1013757-26.2021.8.11.0002, 1008847-19.2022.8.11.0002), sendo estes fatos suficientes para a conversão da prisão em prisão preventiva visando garantir a ordem pública
. Ademais, no tocante ao pleito da Defesa para que a custodiada tenha o favorecimento da prisão domiciliar, sob o argumento de que possui 4 (quatro) filhos menores conforme certidões anexas aos autos (Id. 161446463), alegando que os filhos dependem dela para sua subsistência, não há que prosperar,
haja vista que restou demonstrado nos autos que a custodiada possui reiteração delitiva no crime de tráfico de drogas, o que só comprometeria os infantes a se exporem em situação vulnerável e de risco, sendo caso de afastamento dos motivos da decisão proferida pelo STF no HC
143.641/SP” [...]
(id. 221160162).

Assim, denota-se da decisão objurgada a existência de fundamentos suficientes para manutenção da prisão preventiva da paciente, notadamente com a finalidade de preservar a ordem pública.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
Coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse do menor
(STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Todavia, a Suprem a Corte excepcionou a concessão da medida em relação a crimes praticados, em tese, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra descendentes e em situações excepcionais, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Nesse ponto, não obstante a impetrante dispor que os cuidados maternos são presumidos, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é certo que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deve estar de acordo com os requisitos legais previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal.

Na espécie, embora a paciente seja, comprovadamente, genitora de descendentes menores de 12 (doze) anos, a sua condição de reincidente no delito de tráfico de drogas (
SEEU – 2001312-28.2024.8.11.0042
), além de diversos registros criminais pelo referido crime, revela a necessidade de assegurar a ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, trata-se de um contrassenso a concessão da custódia domiciliar, na espécie, uma vez que não se pode oportunizar o benefício àquela que, em tese, praticou as circunstâncias delituosas no interior de sua residência, de modo que a ordem pública não restaria assegurada por meio da medida pretendida neste
habeas corpus
.

Assim, a análise da prisão domiciliar decorre de um sopesamento entre a necessidade de cuidados maternos e o risco de reiteração delitiva em caso de liberdade da paciente, e não de uma aplicação imediata da medida quando se tratar de mãe que possua descendente menor de 12 (doze) anos.

Ademais, conforme consta no interrogatório da paciente, os menores residiam em seu domicílio, no qual o delito, em tese, foi praticado, de modo que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não resguardaria o melhor interesse dos menores de 12 (doze) anos e a proteção integral, a inviabilizar o benefício (AgRg no HC n. 895.401/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Ainda nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
não se concede prisão domiciliar para a mulher com filho menor de 12 anos caso o crime tenha sido cometido na própria residência a agente convivia com seu descendente
” (Informativo n. 629).

Outrossim, não se pode olvidar, na espécie, que a gravidade concreta do delito, consistente na quantidade de drogas apreendidas (
59,13g de substância análoga à cocaína e 353,81 de substância análoga à maconha), bem como na sua variedade, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Nesse sentido, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, vê-se que as Cortes Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que a quantia e diversidade de drogas encontradas na posse da paciente é capaz de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tal circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, como ocorreu na espécie, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 191.344/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Por fim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024